Tribunal: STJ
Processo: 0006419-46.2006.4.01.3400
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1379659 - DF (2013
/0108398-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: WALDECK VIEIRA ORNELAS
ADVOGADOS
: EUBERLANDIO GUIMARÃES DOS SANTOS - BA005978
ROBERTO GEAN SADE E OUTRO(S) - DF015524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS
INTERES.
: FELIPE INACIO ZANCHET MAGALHAES
ADVOGADO
: ANDRÉ FILLIPE BERTHO MACEDO E OUTRO(S) -
DF015902
INTERES.
: JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
INTERES.
: INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
REMESSA
NECESSÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO ADVENTO
DA
LEI
N.
14.230/2021.
EFEITOS
RETROATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.
JULGADO SOB RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA
1.284/STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 168/STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp n. 2.117.355/MG (Tema 1.284), na sistemática dos recursos
repetitivos, firmou a seguinte tese: "A vedação ao reexame necessário
da sentença de improcedência ou de extinção do processo sem resolução
do mérito, prevista pelos art. 17, § 19o, IV, c/c o art. 17-C, § 3o, da Lei
de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei n. 14.230
Documento eletrônico VDA51264471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/10/2025 19:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b2c0118-831a-4e01-918f-17d8751a91ac

/2021, não se aplica aos processos em curso, quando a sentença for
anterior à vigência da Lei n. 14.230/21".
No caso dos autos, o acórdão embargado decidiu a controvérsia em
2.
conformidade com a orientação firmada no julgamento do referido
recurso especial repetitivo, haja vista que a sentença foi proferida antes
do advento da Lei n. 14.230/2021, de modo que não se aplicam as novas
regras, sendo, portanto, cabível o reexame necessário.

3. Incide, na espécie, o enunciado 168 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça: "Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/10/2025
08/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51264471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/10/2025 19:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 9b2c0118-831a-4e01-918f-17d8751a91ac

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1379659 - DF (2013
/0108398-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: WALDECK VIEIRA ORNELAS
ADVOGADOS
: EUBERLANDIO GUIMARÃES DOS SANTOS - BA005978
ROBERTO GEAN SADE E OUTRO(S) - DF015524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS
INTERES.
: FELIPE INACIO ZANCHET MAGALHAES
ADVOGADO
: ANDRÉ FILLIPE BERTHO MACEDO E OUTRO(S) -
DF015902
INTERES.
: JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
INTERES.
: INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
REMESSA
NECESSÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO ADVENTO
DA
LEI
N.
14.230/2021.
EFEITOS
RETROATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.
JULGADO SOB RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA
1.284/STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 168/STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp n. 2.117.355/MG (Tema 1.284), na sistemática dos recursos
repetitivos, firmou a seguinte tese: "A vedação ao reexame necessário
da sentença de improcedência ou de extinção do processo sem resolução
do mérito, prevista pelos art. 17, § 19o, IV, c/c o art. 17-C, § 3o, da Lei
de Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei n. 14.230
Documento eletrônico VDA50807630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/09/2025 15:54:50
Código de Controle do Documento: fadad758-5f70-43f0-b549-ac7fb71cf072

/2021, não se aplica aos processos em curso, quando a sentença for
anterior à vigência da Lei n. 14.230/21".
No caso dos autos, o acórdão embargado decidiu a controvérsia em
2.
conformidade com a orientação firmada no julgamento do referido
recurso especial repetitivo, haja vista que a sentença foi proferida antes
do advento da Lei n. 14.230/2021, de modo que não se aplicam as novas
regras, sendo, portanto, cabível o reexame necessário.

3. Incide, na espécie, o enunciado 168 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça: "Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, assim
ementada (e-STJ, fl. 2.026):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME
NECESSÁRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 19 DA LEI
4.717/65. SÚMULA 168/STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO.
O agravante alega, em síntese, que o tema objeto dos embargos de
divergência (submissão indistinta das sentenças de improcedência em
ação de improbidade administrativa ao reexame necessário) não está
pacificada no STJ, porquanto foi afetada ao rito dos recursos repetitivos,
conforme o Tema n. 1.042.
Impugnação do Ministério Público Federal às fls. 2.109-2.112.
Às fls. 2.115-2.116, fora determinado o sobrestamento do feito, em
razão da afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos - Tema n.
1.042.
Posteriormente, os autos foram conclusos a esta relatoria, tendo em
vista o cancelamento do referido tema.
Documento eletrônico VDA50807630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/09/2025 15:54:50
Código de Controle do Documento: fadad758-5f70-43f0-b549-ac7fb71cf072

É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Não logra êxito a irresignação.
Primeiramente, sobreleva mencionar que em julgamento realizado
em 12.12.2023, nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.502.635/PI, n.
1.553.124/SC, 1.601.804/TO e 1.605.586/DF (Tema n. 1.042), relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) acolheu questão de ordem suscitada pelo
relator, para cancelar o referido tema, em virtude do novo cenário
jurídico decorrente das alterações implementadas pela Lei n. 14.230
/2021 à Lei de Improbidade Administrativa no novel art. 17-C, § 3o, ao
abolir a figura da remessa necessária.
Na ocasião, restou consignado que, alterada a legislação, a
discussão remanescente consistiria em saber se a remessa necessária
incidiria sobre os processos em tramitação, tanto aqueles afetados no
STJ, como aqueles que se encontravam suspensos na instância de
origem.
Posteriormente, a Primeira Seção desta Corte Superior, no
julgamento dos REsp n. 2.117.355/MG, REsp n. 2.118.137/MG, REsp
n. 2.120.300/MG, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.284),
relator Ministro Teodoro Silva Santos, firmou a seguinte tese: "A
vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de
extinção do processo sem resolução do mérito, prevista pelos art. 17, §
19o, IV, c/c o art. 17-C, § 3o, da Lei de Improbidade Administrativa,
com redação dada pela Lei n. 14.230/2021, não se aplica aos processos
em curso, quando a sentença for anterior à vigência da Lei n. 14.230/21".
A propósito, confira-se a ementa desse julgado:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA
NECESSÁRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA
PROFERIDA. REEXAME NECESSÁRIO. LEI N. 14.230/2021.
EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1284.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é iterativa no sentido de que se
aplica, no ordenamento jurídico brasileiro, a Teoria do Isolamento dos
Documento eletrônico VDA50807630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/09/2025 15:54:50
Código de Controle do Documento: fadad758-5f70-43f0-b549-ac7fb71cf072

Atos Processuais (
), que orienta as regras de direito
tempus regit actum
intertemporal em âmbito processual, segundo a qual o juízo de
regularidade do ato praticado deve ser efetivado em consonância com a
lei vigente no momento da sua realização 2. O tema em apreciação foi
submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts.
1.036 a 1.041 do CPC/2015, e assim delimitado: Definir se a vedação ao
reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção do
processo sem resolução do mérito, prevista pelos art. 17, § 19o, IV c/c
art. 17-C, § 3o, da Lei de Improbidade Administrativa, com redação
dada pela Lei 14.230/2021, é aplicável aos processos em curso (Tema n.
1284).
3. Os recursos cabíveis contra a sentença, inclusive o reexame
necessário, são regulados pela lei vigente à época em que ela foi
prolatada, sendo inviável a atribuição de efeitos retroativos à sua
vedação prevista no art. 17, § 19, IV, c/c art. 17-C, § 3o, da Lei n. 8.429
/1992 (com redação dada pela Lei n. 14.230/2021).
4. As alterações nessas normas de direito processual civil na ação de
improbidade administrativa só serão aplicáveis às decisões proferidas a
partir de
, data da publicação da Lei n. 14.230/2021, sob
26/10/2021
pena de afronta ao direito processual adquirido do recorrido.
5. O art. 14 do CPC preleciona que a lei em vigor no momento da
prolação da sentença regula a sujeição ao duplo grau obrigatório,
repelindo a retroatividade da nova norma processual.
6. Tese jurídica firmada: A vedação ao reexame necessário da sentença
de improcedência ou de extinção do processo sem resolução do mérito,
prevista pelos art. 17, § 19o, IV, c/c o art. 17-C, § 3o, da Lei de
Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei n. 14.230
/2021, não se aplica aos processos em curso, quando a sentença for
anterior à vigência da Lei n. 14.230/21.
7 A sentença foi proferida no dia 17 de março de 2021, antes, portanto,
da vigência da Lei n. 14.230/2021, que introduziu em
a
26/10/2021
norma expressa nos arts. 17, § 19, IV, e 17-C, § 3o, da Lei n. 8.429/1992.
8. Caso concreto: recurso especial conhecido e provido.
9. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e
art. 256-N e seguintes do RISTJ).
(REsp n. 2.117.355/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
11/6/2025
30/6/2025
No caso dos autos, evidencia-se que a sentença foi proferida
anteriormente ao advento da Lei n. 14.230/2021, de modo que não se
aplicam as novas regras, sendo, portanto, cabível o reexame necessário.
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão embargado encontra-se
em consonância com a jurisprudência desta Corte, razão por que incide
Documento eletrônico VDA50807630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/09/2025 15:54:50
Código de Controle do Documento: fadad758-5f70-43f0-b549-ac7fb71cf072

o teor da Súmula 168/STJ, segundo o qual: "Não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado".
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50807630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/09/2025 15:54:50
Código de Controle do Documento: fadad758-5f70-43f0-b549-ac7fb71cf072

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.379.659 / DF
Número Registro: 2013/0108398-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064194620064013400 116000000182200605 64194620064013400 200634000065049
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WALDECK VIEIRA ORNELAS
ADVOGADOS
: EUBERLANDIO GUIMARÃES DOS SANTOS - BA005978
ROBERTO GEAN SADE E OUTRO(S) - DF015524
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS
INTERES.
: FELIPE INACIO ZANCHET MAGALHAES
ADVOGADO
: ANDRÉ FILLIPE BERTHO MACEDO E OUTRO(S) - DF015902
INTERES.
: JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
INTERES.
: INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALDECK VIEIRA ORNELAS
ADVOGADOS : EUBERLANDIO GUIMARÃES DOS SANTOS - BA005978
ROBERTO GEAN SADE E OUTRO(S) - DF015524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51240853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:50
Código de Controle do Documento: a240bdc1-83a6-4d5a-89aa-f09c9f918af9

INTERES.
: ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS
INTERES.
: FELIPE INACIO ZANCHET MAGALHAES
ADVOGADO
: ANDRÉ FILLIPE BERTHO MACEDO E OUTRO(S) - DF015902
INTERES.
: JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
INTERES.
: INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:50
Código de Controle do Documento: a240bdc1-83a6-4d5a-89aa-f09c9f918af9